Tribunal: TJDFT
Processo: 0705803-43.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Prisão em flagrante convertida em preventiva. Aditamento da denúncia. Ministério Público favorável à revogação da prisão. Ordem concedida.
I – Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que não revogou a prisão preventiva do paciente, após aditamento da denúncia e manifestação favorável do Ministério Público.
II – Questões em discussão
2. Discute-se se o juiz pode manter a prisão preventiva do paciente, após manifestação favorável do Ministério Público pela concessão da liberdade.
III – Razões de decidir
3. Se o Ministério Público, após aditamento da denúncia, manifesta-se pela revogação da prisão preventiva, decorridos 20 dias sem decisão do juiz de origem, deve o paciente ser colocado em liberdade, ainda que com medidas cautelares diversas da prisão.
IV – Dispositivo
4. Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: art. 155, §4o do CP; art. 282, § 4o, CPP.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, (AgRg no HC n. 682.805/BA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 20/8/2021); TJDFT, Acórdão 1603931, 07252063720228070000, Relator: Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 22/8/2022.